Tribunal: STJ
Processo: 0724345-77.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940591 - DF (2025/0181873-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LANDSTEYNER PEDRO GOMES QUINTINO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS GOMES MELO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - GO048522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO.

SÚMULA 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
em razão da irregularidade na representação processual, consistente na ausência de procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso.
2. Os agravantes foram intimados para sanar o vício, mas deixaram o prazo transcorrer sem
regularizar a representação processual. Somente em sede de agravo regimental apresentaram o
instrumento de mandato, o qual não foi aceito em razão da preclusão.
3. A decisão agravada foi fundamentada na
e encontra amparo na jurisprudência
Súmula 115/STJ
consolidada do STJ, sendo proferida de forma monocrática nos termos do
§ 4o, II, do
art. 255,
RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível regularizar a representação processual
após o prazo concedido para tal, em sede de agravo regimental, considerando a aplicação da
Súmula 115/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido enseja a aplicação
da
que dispõe que não se conhece de recurso interposto por advogado sem
Súmula 115/STJ,
procuração nos autos.
6. A apresentação do instrumento de mandato em sede de agravo regimental não é suficiente para
sanar o vício, em razão da preclusão consumada.
7. A decisão monocrática agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ
e foi proferida nos termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido enseja a aplicação
da
sendo vedada a sua regularização em sede de agravo regimental.
Súmula 115/STJ,
Documento eletrônico VDA51570611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6274561d-dd33-4b7a-9d0a-99a0beadc2d6

2. A decisão monocrática que aplica a
está amparada na jurisprudência
Súmula 115/STJ
consolidada do STJ e pode ser proferida nos termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
§ 4o, II;
art. 255,
Súmula 115/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51570611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6274561d-dd33-4b7a-9d0a-99a0beadc2d6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940591 - DF (2025/0181873-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LANDSTEYNER PEDRO GOMES QUINTINO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS GOMES MELO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - GO048522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO.

SÚMULA 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
em razão da irregularidade na representação processual, consistente na ausência de procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso.
2. Os agravantes foram intimados para sanar o vício, mas deixaram o prazo transcorrer sem
regularizar a representação processual. Somente em sede de agravo regimental apresentaram o
instrumento de mandato, o qual não foi aceito em razão da preclusão.
3. A decisão agravada foi fundamentada na
e encontra amparo na jurisprudência
Súmula 115/STJ
consolidada do STJ, sendo proferida de forma monocrática nos termos do
§ 4o, II, do
art. 255,
RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível regularizar a representação processual
após o prazo concedido para tal, em sede de agravo regimental, considerando a aplicação da
Súmula 115/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido enseja a aplicação
da
que dispõe que não se conhece de recurso interposto por advogado sem
Súmula 115/STJ,
procuração nos autos.
6. A apresentação do instrumento de mandato em sede de agravo regimental não é suficiente para
sanar o vício, em razão da preclusão consumada.
Documento eletrônico VDA51570612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: b38e8acc-2a0e-4e6a-82d5-0197e8ce5be7

7. A decisão monocrática agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ
e foi proferida nos termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido enseja a aplicação
da
sendo vedada a sua regularização em sede de agravo regimental.
Súmula 115/STJ,
2. A decisão monocrática que aplica a
está amparada na jurisprudência
Súmula 115/STJ
consolidada do STJ e pode ser proferida nos termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
§ 4o, II;
art. 255,
Súmula 115/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Landsteyner Pedro Gomes Quintino e
Marcos Vinícius Gomes Melo da Silva contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da irregularidade de representação processual (e-STJ fls. 1074).
Os agravantes foram condenados, em primeiro grau, pelos delitos previstos no art. 157,
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal;
, do Código Penal; e
§ 1o, IV, da
art. 180, caput
art. 16,
às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão para Marcos da Silva e 11 anos e
Lei n. 10.826/03,
8 meses de reclusão para Landsteyner Quintino (e-STJ fls. 640-668).
O acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios manteve a condenação (e-STJ fls. 856-883), fundamentando que a
nulidade da sentença por ausência de motivação não se configurou, pois o julgador analisou as
teses defensivas e fundamentou a decisão com base no conjunto probatório. Rejeitou-se a
preliminar de ilicitude das provas por violação de domicílio, considerando que a entrada policial
foi justificada pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada no Tema 280
do STF. Ademais, concluiu-se que a materialidade e a autoria dos crimes foram amplamente
comprovadas por depoimentos de vítimas, testemunhas, reconhecimento formal dos réus e provas
materiais.
O recurso especial, com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
alegou violação aos arts. 157, § 1o, e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando
que a busca domiciliar desprovida de mandado judicial violou o direito à inviolabilidade domiciliar
e as provas obtidas dessa forma deveriam ser consideradas ilícitas. Requereu a declaração de
nulidade das provas, a absolvição dos recorrentes com base no princípio do
e,
in dubio pro reo
subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a concessão de liberdade ao recorrente Marcos
(e-STJ fls. 952-970).
O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem porque a apreciação da tese
recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, o entendimento do acórdão recorrido estaria conforme a jurisprudência do STJ,
atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Por fim, o acórdão recorrido teria se baseado em
fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, qualquer deles suficiente para mantê-lo, o que
atrai a incidência da Súmula n. 126 do STJ (e-STJ fls. 997-999).
Na petição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1023-1044), os agravantes
buscam infirmar a decisão de inadmissão. Alegam, em síntese, que a análise da questão relativa à
ilicitude das provas não demanda reexame de fatos e provas, mas apenas a avaliação de matéria de
Documento eletrônico VDA51570612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: b38e8acc-2a0e-4e6a-82d5-0197e8ce5be7

direito, consistente na verificação da ausência de fundadas razões para o ingresso domiciliar sem
mandado judicial. Sustentam que o acórdão recorrido contrariou o entendimento do STJ sobre a
matéria, violando o
§ 1o, do Código de Processo Penal. Argumentam, ainda, que a decisão
art. 157,
de inadmissão não considerou que os fundamentos constitucionais do acórdão recorrido não foram
preponderantes, sendo possível o exame da questão infraconstitucional pelo STJ. Por fim, reiteram
que a condenação baseou-se em provas ilícitas e que, na ausência dessas, não há elementos
suficientes para sustentar a condenação, devendo ser aplicada a absolvição com base no princípio
do
.
in dubio pro reo
Os agravantes foram intimados para a regularização da representação processual (e-STJ
fls. 1067) e não se manifestaram .
O recurso não foi conhecido em razão da ausência de regularização da representação
processual (e-STJ fls. 1074).
Sobreveio, então, agravo regimental pelos recorrentes (e-STJ fls. 1079-1101).
O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo (e-
STJ fls. 1114-1119).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos suficientes para
reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ
fls. 2606-2619):

"Por meio da análise dos autos, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso, porquanto a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo
e do Recurso Especial, Dr. Adriel de Souza Madeira.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo
transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na
espécie, o disposto na
"
Súmula n. 115/STJ.

Nota-se que, ainda que regularmente intimados para regularizar a representação
processual, os agravantes quedaram-se inertes. Somente em sede de agravo regimental a parte
trouxe o instrumento de mandato que, no entanto, não pode ser aceito, em razão da preclusão.

Assim, a decisão monocrática agravada está conforme a jurisprudência desta Corte.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS CORRIDOS. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL REGULARIZADA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. A representação processual também não foi regularizada a
tempo. Somente em sede destes aclaratórios a parte trouxe o instrumento de mandato, no entanto,
não pode ser aceito, em razão da preclusão. (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp 1520555/PR,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Napoleão
30/6/2020;
REsp 1788526/TO,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
relator
17/6/2020;
REsp 1830797/SE,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
. 5. Agravo regimental desprovido.”
18/3/2020)
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 1.872.512/PR,
julgado em
DJe de
)
7/12/2021,
10/12/2021.
Documento eletrônico VDA51570612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: b38e8acc-2a0e-4e6a-82d5-0197e8ce5be7

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO
OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
VÍCIO NÃO SANADO. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da
SÚMULA N. 115/STJ.
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, verificando-se inexistente instrumento de mandato e
respectiva cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a
instância superior, nos termos dos artigos. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, a parte deverá ser
intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos
termos da
(Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
Súmula 115/STJ
sem procuração nos autos). 2. No presente caso, não tendo sido suprida a falta de procuração e/ou
cadeia de substabelecimento após regular intimação, a juntada extemporânea não é bastante para
corrigir a deficiência processual, incidindo a
3. Ademais, a alegação de
Súmula 115/STJ.
existência de procuração nos autos originários não sana a irregularidade na representação
processual, que deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial. Incidência da
Sumula n. 115 do STJ (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.404.741/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) Precedentes. 4. Agravo regimental não
13/5/2024,
15/5/2024.
provido. (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.584.242/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.

Dessa forma, considerando que as razões apresentadas pelo agravante são insuficientes
para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, imperiosa a sua manutenção.
Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada
desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de forma monocrática, nos termos do
§
art. 255,
4o, II, do RISTJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51570612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: b38e8acc-2a0e-4e6a-82d5-0197e8ce5be7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0181873-7
AREsp 2.940.591 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07243457720248070001 7243457720248070001
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LANDSTEYNER PEDRO GOMES QUINTINO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS GOMES MELO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - GO048522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Família - Crimes Contra a Assistência Familiar -
Abandono Intelectual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LANDSTEYNER PEDRO GOMES QUINTINO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS GOMES MELO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - GO048522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605515407704818641@
2025/0181873-7 - AREsp 2940591 Petição : 2025/0057165-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:31
Código de Controle do Documento: ADE6CC36-2DB1-425B-9E0E-FDAE96193890